Tribunal: STF
Processo: ARE 1200811
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-08-23
Data de publicação: 2019-08-23

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNGIBILIDADE. INAPLICÁVEL. ERRO GROSSEIRO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO. 



    1.  Não há margem para dúvida quanto ao prazo para a interposição de recurso extraordinário. De modo que a interposição do recurso intempestivamente constitui erro grosseiro e insanável, pelo que não é possível a aplicação do princípio da fungibilidade.



    2. O acórdão recorrido foi publicado em 31.05.2017 e a petição de recurso extraordinário foi protocolada no Tribunal de origem em 05.11.2018, ou seja, após o término do prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 994, VII, c/c os arts. 1.003, § 5º, e 1.029, do Código de Processo Civil. 



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.